Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. RECONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. A inclusão da parte no polo passivo apenas por ser sócio da sociedade que celebrou o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem descrever nenhuma conduta específica ou instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva, em razão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, mormente quando a própria narrativa apresentada na petição inicial é vaga e não apresenta motivação fática ou jurídica para ajuizamento da demanda contra o sócio. Não é possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede recursal, pois, além de ser incompatível com a via estreita do recurso, configuraria inovação recursal e supressão de instância. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual, não se vislumbra nenhuma ofensa a direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. A frustração experimentada diante da não concretização do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura dano moral. Correta a sentença que condena o autor ao pagamento de honorários advocatícios, quando formulado pedido improcedente e diante da inclusão de parte ilegítima no polo passivo da demanda.